Tribunal: TJSP
Processo: 0003926-27.2015.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Juiz é o destinatário da prova. Art. 370 do CPC. Apelantes quedaram-se inertes quando instados a manifestar-se sobre quais provas desejavam produzir. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Réu que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Juiz é o destinatário da prova. Art. 370 do CPC. Apelantes quedaram-se inertes quando instados a manifestar-se sobre quais provas desejavam produzir. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Réu que apresentou prestação de contas dos períodos reclamados. Contas que foram consideradas boas pelos autores. Requerentes não se desincumbiram de seu ônus probatório. Art. 373 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0003926-27.2015.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que
são apelantes GRUPO EDUCACIONAL INTEGRADO SS LTDA, JOSÉ
HUMBERTO MARCATI, MARIA ELIZA ZAMBOLIM GILI, MARIO MARCOS
QUINTINO DA SILVA, NATAL PIEROSSI, PEDRO LÚCIO DA SILVA e JOÃO
RAMONDA, é apelado ADAIR RECCHIA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003926-27.2015.8.26.0272 -Voto no 9019
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 0003926-27.2015.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA 1a VARA JUDICIAL
MAGISTRADA: VANESSA APARECIDA BUENO
APELANTES: GRUPO EDUCACIONAL INTEGRADO SS LTDA E
OUTROS
APELADO: ADAIR RECCHIA
Voto n° 9019
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE
E
APURAÇÃO
DE
HAVERES
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
Sentença
de
improcedência.
Alegação de nulidade por cerceamento de
defesa. Juiz é o destinatário da prova. Art. 370 do
CPC. Apelantes quedaram-se inertes quando
instados a manifestar-se sobre quais provas
desejavam produzir. Preliminar de cerceamento
de defesa afastada. Réu que apresentou
prestação de contas dos períodos reclamados.
Contas que foram consideradas boas pelos
autores. Requerentes não se desincumbiram de
seu ônus probatório. Art. 373 do CPC. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença de fls. 264/268 que, nos autos da AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por GRUPO
EDUCACIONAL INTEGRADO SS LTDA e OUTROS em face de ADAIR RECCHIA,
julgou IMPROCEDENTE a demanda.
Em razão da sucumbência, os autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003926-27.2015.8.26.0272 -Voto no 9019
3
foram condenados ao pagamento de custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.
Irresignado com a r. sentença, recorrem os
requerentes pleiteando a sua reforma.
Sustentam os autores, preliminarmente, a
nulidade da sentença porquanto deixou de observar o disposto no art.
489, parágrafo 1o, inciso IV do Código de Processo Civil e o art. 93, inciso IX
da Constituição Federal. Afirmam ainda que houve cerceamento de
defesa no presente caso.
Em relação ao mérito, afirmam que não foi
devidamente valorada a prova documental acostada. Sustentam que se
desincumbiram de seu ônus probatório, sendo de rigor a decretação da
procedência do pleito de exclusão do sócio requerido em razão de
desvios financeiros do numerário da empresa e, consequente, quebra de
affectio societatis entre as partes.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugnam pelo total provimento de seu
recurso para que seja decretada a nulidade da sentença,
subsidiariamente, pleiteiam pela total procedência da ação (fls. 278/281).
O
apelo
é
tempestivo.
As
partes
recorrentes comprovaram o recolhimento do valor do preparo recursal,
conforme documentos de fls. 282/283.
Intimado para resposta, o apelado apresentou contrarrazões às fls.
290/296
pugnando
pelo
total
desprovimento do recurso.
É o relatório do necessário.
1. Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pela sociedade e pelos
sócios remanescentes em face do sócio administrador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003926-27.2015.8.26.0272 -Voto no 9019
4
Afirmam os autores que o sócio requerido
deixou de prestar as contas devidas da administração da sociedade, não
cumpriu as decisões administrativas tomadas em reuniões e procedeu a
desvios de numerário que somam a quantia de R$ 173.689,00, razões pelas
quais houve a quebra do affectio societatis.
Posteriormente,
sobreveio
manifestação
dos autores afirmando que as contas do período reclamado foram
prestadas pelo réu e consideradas boas, requerendo a desconsideração
desse fundamento apresentado na exordial (fl. 122).
As partes foram instadas a especificarem as
provas que desejavam produzir (fl. 241). O requerido pleiteou a produção
de prova testemunhal e perícia contábil para demonstrar a lisura de sua
administração e a inexistência de desvios financeiros da sociedade (fls.
245/247).
Os autores deixaram transcorrer in albis o
prazo para manifestação, conforme se verifica da certidão de fl. 260,
sobrevindo a r. sentença que julgou improcedente a demanda e
condenou os autores em despesas processuais, custas e honorários
advocatícios.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Preliminarmente, afasto a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa.
É cediço que o juiz é o destinatário da
prova, razão por que cabe a ele indeferir as provas consideradas inúteis ou
protelatórias ao andamento do processo.
É este o comando prescrito no artigo 370
do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada,
as
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003926-27.2015.8.26.0272 -Voto no 9019
5
Na lição de Humberto Theodoro Júnior,
“toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e
deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova
judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua
finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O
destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos
fatos para dar solução jurídica ao litígio”.1
No caso presente, as alegações contidas
no recurso dos autores não justificam a anulação da sentença para
produção de prova. Instados a manifestar-se a respeito de quais provas
desejavam produzir, os requerentes quedaram-se inertes, deixando
transcorrer in albis o prazo processual para essa manifestação (fl. 260).
Assim, descabida a alegação de cerceamento de defesa ante a ausência
de interesse na produção de prova quando oportunizada.
As provas documentais já carreadas aos
autos mostram-se suficientes para a comprovação dos fatos
controvertidos, de maneira que o julgamento do mérito prescinde da
produção de outras provas.
Assim, não se verifica a alegada nulidade
por cerceamento de defesa.
No mais, a r. sentença foi prolatada de
forma bem fundamentada e enfrentando os argumentos elencados e os
pontos controvertidos, não havendo afronta ao disposto no art. 489,
parágrafo 1o, inciso IV do Código de Processo Civil e o art. 93, inciso IX da
Constituição Federal conforme alegado.
4. Quanto ao mérito, melhor sorte não há.
A despeito do alegado em sede de
apelação, os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório nos
termos do art. 373, inc. I do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o requerido apresentou
prestação de contas objeto de discussão no caso em tela, tendo essa sido
considerada satisfatória pelos requerentes (fls. 121).
1 “Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 51a ed., p. 422.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003926-27.2015.8.26.0272 -Voto no 9019
6
Cumpre salientar que as demais alegações
iniciais que poderiam ensejar a exclusão do sócio réu (conduta irregular na
administração da sociedade, desvio de numerário, etc.) dependiam
necessariamente de comprovação, o que não sobreveio aos autos.
Nesse sentido, assertiva a r. sentença ao
considerar que não houve elementos suficientes para que fosse decretada
a exclusão judicial do sócio demandado.
5. Portanto, de rigor a manutenção da
decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, nos moldes em que
proferida.
6. Como se trata de recurso interposto
contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para a remuneração
do patrono da parte vencedora, conforme disposto no Enunciado
Administrativo n.o 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado Administrativo n.o 7: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”
Desse modo, considerando que o insucesso
do apelo dos autores, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85 §§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR